Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704444-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PEDRO IVO GOMES ROCHA DESPACHO Dê-se vista ao agravante sobre as manifestações de ID: 55724375, 55725907 e 55743512, bem ainda sobre o interesse no prosseguimento do feito. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador